Tribunal: TJBA
Processo: 8031480-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031480-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BMW DO BRASIL LTDA Advogado(s): MAURICIO GIANNICO, CANDIDO DA SILVA DINAMARCO AGRAVADO: BRUNA ALVES TEIXEIRA e outros Advogado(s):ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES, ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA TÉCNICA SOBRE MOTOCICLETA ENVOLVIDA EM ACIDENTE APÓS MAIS DE CINCO ANOS DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. PERECIMENTO DA PROVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por BMW DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas movida por MARIA HELENA ALVES OLIVEIRA TEIXEIRA e BRUNA ALVES TEIXEIRA, que deferiu a realização de perícia técnica em motocicleta da marca BMW, envolvida em acidente ocorrido em maio de 2018, bem como concedeu às autoras o benefício da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a produção antecipada de prova pericial indireta sobre bem que se encontra irremediavelmente deteriorado pelo decurso do tempo; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a concessão e manutenção do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada, embora formalmente qualificada como despacho, possui conteúdo decisório, pois deferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou providências concretas, como a citação da parte e a apresentação de quesitos periciais, o que justifica sua impugnação por agravo de instrumento. A produção antecipada de provas prevista no art. 381, I, do CPC pressupõe risco futuro de perecimento da prova, sendo inadequada quando já consumada a perda do objeto, como no caso em que o acidente ocorreu há mais de cinco anos, inviabilizando a fidelidade do exame técnico. A realização de perícia indireta, por demandar reconstrução técnica sobre objeto não preservado, incompatibiliza-se com a natureza assecuratória da produção antecipada de provas, cujo objetivo é resguardar elementos ainda íntegros. A localização da motocicleta em outro Estado e a ausência de garantia quanto à sua conservação original impedem a observância da cadeia de custódia e da confiabilidade pericial, tornando inviável a produção da prova técnica neste momento. O ajuizamento da ação após longo período do acidente revela que o suposto risco de perecimento já se concretizou, configurando perda superveniente do interesse processual e esvaziamento do objeto da demanda. A via adequada para eventual produção de prova indireta é a ação principal, que admite ampla dilação probatória e valoração de diversos meios de prova. Ausente prova inequívoca de capacidade financeira das agravadas, mantém-se o benefício da justiça gratuita, dada a presunção legal de veracidade da declaração firmada (CPC, art. 99, § 3º). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A produção antecipada de provas é incabível quando o bem a ser periciado já se encontra deteriorado pelo decurso do tempo, inviabilizando a fidelidade e utilidade da prova técnica. A prova pericial indireta não se compatibiliza com a via da produção antecipada de provas, devendo ser postulada na ação principal. O perecimento da prova e a impossibilidade de reconstrução fiel configuram perda superveniente do interesse processual, autorizando a extinção da demanda sem resolução de mérito. A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, sendo necessária prova robusta para a revogação da gratuidade da justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031480-68.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BMW DO BRASIL LTDA. e Agravadas MARIA HELENA ALVES OLIVEIRA TEIXEIRA e BRUNA ALVES TEIXEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.